Tribunal: TJSP
Processo: 2164884-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO DD. JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, VISTO QUE NÃO TERIA ESTORNADO A QUANTIA DETERMINADA DE R$ 8.442,27.

BANCO-RÉU QUE, PARA PROVAR O PAGAMENTO, APRESENTA TELAS SISTÊMICAS, AS QUAIS, POR CONSTITUÍREM DOCUMENTOS UNILATERAIS, NÃO TÊM O CONDÃO DE PROVAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA, ÔNUS

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO DD. JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, VISTO QUE NÃO TERIA ESTORNADO A QUANTIA DETERMINADA DE R$ 8.442,27.

BANCO-RÉU QUE, PARA PROVAR O PAGAMENTO, APRESENTA TELAS SISTÊMICAS, AS QUAIS, POR CONSTITUÍREM DOCUMENTOS UNILATERAIS, NÃO TÊM O CONDÃO DE PROVAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164884-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado LUIZ ALBERTO CARVALHO SILVA FALCÃO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164884-17.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/6
Comarca:
Foro de Ribeirão Preto – 7a Vara Cível
Processo n°:
2164884-17.2020.8.26.0000
Origem no:
1012319-22.2020.8.26.0506
Agravante:
ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravado:
LUIZ ALBERTO CARVALHO SILVA FALCÃO
Juiz Prolator da decisão agravada: Thomaz Carvalhaes Ferreira
VOTO N.o 18.250
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA CONCEDIDA PELO DD. JUÍZO A QUO.
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE DESCUMPRIMENTO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, VISTO QUE NÃO TERIA
ESTORNADO A QUANTIA DETERMINADA DE R$ 8.442,27.
BANCO-RÉU QUE, PARA PROVAR O PAGAMENTO,
APRESENTA
TELAS
SISTÊMICAS,
AS
QUAIS,
POR
CONSTITUÍREM DOCUMENTOS UNILATERAIS, NÃO TÊM
O CONDÃO DE PROVAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA,
ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, II,
CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
ITAÚ UNIBANCO S/A agrava de instrumento da r.
decisão interlocutória de fls. 107/108, que, nos autos da ação de consignação
em pagamento c/c tutela de urgência, ajuizada por LUIZ ALBERTO
CARVALHO SILVA FALCÃO, acolheu os embargos declaratórios opostos
às fls. 88/91, assim fundamentando:
VISTOS 1. Trata-se de apreciar embargos de declaração opostos
pelo polo ativo/embargante alegando a existência de omissão na
decisão de fls. 79/82. 2. Os embargos comportam conhecimento
porque são tempestivos e serão acolhidos ao final. 3. Alega o polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164884-17.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/6
embargante que não foi apreciado o pedido de consignação das
parcelas vencidas, bem como a proibição do polo passivo efetuar
novas retenções na conta bancária do autor. 4. O juízo retifica o
item "6" decisão embargada (pág. 80), apenas para esclarecer que
as parcelas a serem consignadas devem corresponder àquelas do
item "b" do pedido inicial (pág. 10). No mais, DEFIRO também o
pedido para que o polo passivo suspenda novos bloqueios
indevidos na conta bancária do autor (pág. 71), sob pena de arcar
com o valor dobrado de cada retenção. 5. Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração nos termos acima, mantendo-
se inalterada a decisão nos demais pontos. 6. Págs. 95/97 e 105/106
(manifestações do polo ativo requerendo o bloqueio dos valores e a
aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação): por ora,
providencie o polo ativo a consignação em juízo dos valores
prometidos, no prazo requerido de 05 (cinco) dias úteis, porém
independentemente de qualquer estorno do polo passivo, sob pena
de revogação da tutela. 7. Após será deliberado quanto ao pedido
de bloqueio via BACENJUD e da exigibilidade da multa (ou sua
majoração). 8. Aguarde-se o prazo defensivo, quando então deverá
o polo passivo ser intimado da presente deliberação, seja por
eventuais advogados constituídos ou, caso não o tenha, via postal
com AR. Prov. Intimem-se.
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 1/14), em
síntese, que cumpriu integralmente a liminar deferida às fls. 79/82, pelo que
deve ser afastada a imposição de multa cominatória, haja vista o estorno da
quantia de R$ 8.442,27 na fatura do cartão de crédito do autor (vencimento
em 17/05/2020), com encargos e juros remuneratórios.
Ademais, não procedeu à negativação de seu nome e
suspendeu qualquer cobrança relacionada ao cartão de crédito, sendo que “[...]
que a parte autora utilizou o crédito realizado em seu cartão de crédito final no 3913 para
abatimento das compras realizadas no mês de maio/2020, sendo que a agravada pretende o
estorno em duplicidade via crédito e débito, do mesmo valor. Porém, diante da
impossibilidade de efetuar crédito em conta corrente da boa-fé desta instituição financeira,
requereu o prazo suplementar de 10 (dez) dias para que o banco proceda com o depósito
judicial em garantia do valor de R$ 8.442,27, ao qual ainda não foi deferido. Frisa-se que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164884-17.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/6
os valores deverão ficar depositados nos autos até trânsito em julgado da última decisão
proferida nos autos principais” (fl. 8).
Pondera, ainda, acerca da ausência de formação de coisa
julgada material na cominação de astreintes, bem como sobre a falta de
razoabilidade e proporcionalidade em sua fixação, que favorece o
enriquecimento sem causa da contraparte.
O recorrente pugna, pois, pela concessão do efeito
suspensivo, bem como pela reforma da r. decisão, nos termos acima expostos.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 15/16) e respondido
(fls. 55/68).
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 44/47).
Oposição ao julgamento virtual pelo agravado (fl. 51).
Informações prestadas pelo DD. Juízo a quo às fls. 52/53.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c tutela
de urgência, com fundamento na cobrança a maior de encargos no
parcelamento de faturas de dois cartões de crédito atrelados à conta corrente
que o autor mantém junto ao banco réu, sendo que este teria cancelado
unilateralmente acordo celebrado com aquele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164884-17.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/6
Após o deferimento da tutela antecipada pelo DD. Juízo
a quo (fls. 79/82), alega o autor o descumprimento da medida pela instituição
financeira (fls. 237/239), embora esta reitere o acatamento àquela liminar, o
que constitui o mérito recursal, haja vista a r. decisão de fls. 107/108 acima
exposta.
Em que pese a insurgência, nota-se que o ora agravante
apresenta, como demonstração do estorno da quantia de R$ R$ 8.442,27, as
telas sistêmicas de fls. 257, que, por constituírem documentos unilaterais, não
têm o condão de provar o cumprimento da obrigação estabelecida na tutela
provisória, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, CPC c/c art. 6o,
VIII, CDC.
Nesse sentido:
AÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA MÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPATÓRIA.
OPERADORA
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
SEU
ÔNUS
PROBATÓRIO,
CONTESTANDO OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA
INICIAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE TELAS /
PRINTS UNILATERAIS E SUSTENTANDO A EXISTÊNCIA
DE UMA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA MAIS DE SEIS
MESES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELADA QUE
CANCELOU O CONTRATO MEDIANTE PORTABILIDADE E
QUE SEMPRE CUMPRIU COM O PAGAMENTO PONTUAL
DE SUAS OBRIGAÇÕES. RECURSO IMPROVIDO, MANTIDA
A SENTENÇA INCLUSIVE NO TOCANTE À CONDENAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164884-17.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/6
POR
DANO
MORAL
DIANTE
DA
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
(TJSP;
Apelação
1003880-53.2015.8.26.0229;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 06/07/2018; Data de Registro: 06/07/2018; destaquei).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator